Tribunal: TJBA
Processo: 8050011-15.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR04

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8050011-15.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: EVERALDO JOEL DE ARAUJO e outros (2)

Advogado(s): SYLAS SANTANA DUARTE, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros (2)

Advogado(s):JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, SYLAS SANTANA DUARTE

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVEL
.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA À RN 63/2003. PRECEDENTES DO STJ. REAJUSTE COM BASE NOS ÍNDICES DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. FALSO COLETIVO NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.

SENTENÇA
REFORMADA
.

1.
A

parte
a parte
Aciona
da r
ecorre no id. 15940539
requerendo, preliminarmente, a suspensão do feito em face do Tema 1.016 do STJ. Aduz se tratar de plano de saúde coletivo firmado com a AMPARE-BA, portanto, não suscetível aos reajustes aplicados pela ANS, nos moldes no enunciado 22 do CNJ. Assevera serem legais os reajustes aplicados aos planos de saúde coletivos, mediante apuração da Variação do Custo Médio Hospitalar (VCMH), os quais são devidamente autorizados pela ANS. Sustenta serem devidos os reajustes aplicados por mudança de faixa etária, nos moldes da Resolução Normativa 63/2003 (0 a 59 anos). Ressalta a imperiosa realização de perícia atuarial, nos moldes do Tema 952 do STJ. Salienta a inobservância ao quanto preceitua o art. 85 do CPC, com relação aos honorários advocatícios.

2.
De igual sorte, a parte Acionante recorre no id. 15940548, aduzindo que o magistrado singular não se manifestou acerca dos reajustes por faixa etária anteriores a 60 anos, pugnando pelo seu afastamento, bem como que sejam aplicados os reajustes pelos índices da ANS aos anos pretéritos.

3.
Da análise do contrato de adesão – proposta 3012685 – colacionado ao id. 15940504 e assinado em 10/05/2011, constata-se que a parte Autora declarou ciência dos termos “Manual de Orientação para Contratação de Planos de Saúde” editado pela ANS, acostado ao id. 15940503, no qual prevê, especificamente, o reajuste por faixa etária, sendo a última quando do alcance da idade de 59 anos.

4.
Tendo a parte Autora aderido ao plano de saúde no ano de 2011, a mesma se submete aos termos da
Resolução Normativa 63/2003 a qual fixa como última faixa etária as pessoas com 59 ou mais anos, sendo que

o reajuste praticado a título de mudança de faixa etária ao completar 59 anos de idade,
o percentual de 89,07% mostra-se em consonância com o quanto estipulado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo, posto que, o percentual de 89,07% não é superior a seis vezes o valor da primeira (65,81%), bem como a variação acumulada das faixas se mostram iguais.

5. D
a análise mais aprofundada dos autos, verifica-se que a parte Agravada firmou contrato coletivo de saúde, não sendo, esta modalidade, obrigada a seguir os ditames estabelecidos pela ANS, podendo, então, aplicar dos reajustes estabelecidos entre as partes contratantes,
com base na Variação dos Custos Médicos-Hospitalares e sinistralidade, buscando o equilíbrio atuarial da entidade, conforme precedentes do STJ.

6.
Assim sendo, rest
ou
caracterizada a condição de coletivo do plano de saúde, haja vista que, segundo a AN
S

“o plano de saúde coletivo é aquele contratado por uma empresa, conselho, sindicato ou associação junto à operadora de planos de saúde para oferecer assistência médica e/ou odontológica às pessoas vinculadas a essa empresa e aos dependentes dessas pessoas. Pode ser um plano de saúde coletivo empresarial ou coletivo por adesão.”

7
.

RECURSO
DA PARTE AUTORA
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
RECURSO
DA PARTE RÉ
CONHECIDO E PROVIDO,

para reformar a sentença de primeiro para JULGAR IMPROCEDENTE a ação, condenando a parte Acionante em custas e honorários advocatícios, estes no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, os quais ficam de logo suspensos nos moldes do art. 98, §3º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050011-15.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante EVERALDO JOEL DE ARAUJO e outros (2) e como apelada QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Autor e DAR PROVIMENTO ao apelo do Réu
, nos termos do voto do relator.